Tribunal: TJDFT
Processo: 0737668-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737668-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: WLADSLA VIVAINE OLIVEIRA LINO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vitalidade Odontologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 106797691) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Wladsla Viviane Oliveira Lino, rejeitou embargos de declaração opostos pela parte e manteve a decisão que determinava a liberação do valor penhorado em favor da exequente. Em suas razões recursais (ID 30968629), a agravante esclarece compor o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial (Processo n. 0707721-55.2021.8.07.0001), em face de suposto inadimplemento de acordo extrajudicial. Em razão da cobrança, foi deferida e realizada a penhora de valores em nome da devedora no importe de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), contra a qual foi apresentada impugnação, posteriormente rejeitada pelo Juízo de origem. Diz ter constado da decisão que rejeitou a impugnação à penhora a determinação de expedição de alvará de levantamento em favor da exequente. Aduz, no entanto, ter apresentado embargos à execução (Processo n. 0726038-04.2021.8.07.0001), recebidos sem efeito suspensivo, nos quais alude discutir a inexistência do débito, tendo sido designada audiência de conciliação. Diante disso, salienta que “(...) tendo em vista que inexiste sentença final sobre a questão, ou seja, conclusão se o débito é ou não devido, bem como pelo fato da garantia do juízo por meio da penhora, a determinação da transferência da quantia para conta da Exequente, ora Agravada, mostra-se contraditória.”. Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, para suspender a liberação dos valores constritos, até o julgamento final dos embargos à execução. Preparo recolhido (ID 30968630 e 30968631). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de Novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;